Tribunal: TJPA
Processo: 0803601-82.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803601-82.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: IRACY DE ALMEIDA GALLO RITZMANN, FERNANDO JORGE DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Embargos de declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública. Improbidade administrativa. Bloqueio de verbas de natureza salarial. Impossibilidade. Caráter alimentar. Omissão inexistente. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos para sanar suposta omissão em Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno do ora Embargante para manter a sentença do Juízo
a quo
que decidiu pelo desbloqueio das contas bancárias dos ora Embargados.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve omissão no Acórdão embargado quanto a análise da responsabilidade fiscal e o prejuízo sofrido pelos cofres públicos do Estado à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Acerca da tese de omissão em relação à aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), ficou demonstrado no julgado embargado que a legislação pátria não autoriza a penhora de verbas salariais, ainda que se trate de Ação de Improbidade Administrativa, em razão de sua natureza alimentar, estando protegias pelo
artigo 833, IV, do CPC de 2015.

Jurisprudência do STJ.

5.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

6. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
1.022 do CPC de 2015
.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgInt no AREsp: 1325001 RS 2018/0171113-6, Relator: Ministra Assusete Magalhães, Data de Julgamento: 10/08/2020, T2 – 2ª Turma, Data de Publicação: DJe 27/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 30 e junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº
0803601-82.2021.8.14.0000 – PJE) opostos
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que negou provimento ao Agravo Interno do ora Embargante para manter a sentença do Juízo
a quo
que decidiu pelo desbloqueio das contas bancárias de
IRACY DE ALMEIDA GALLO RITZMANN e FERNANDO JORGE DE AZEVEDO
.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

No caso concreto, os contracheques acostados ao processo (Id. 4997205 - Pág. 4 e Id. 4997207 - Pág. 4) demonstram que a remuneração mensal auferida pelos agravados não alcança a importância mínima de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais exigida no art. 833, IV, § 2º do CPC/2015, para que a penhora em discussão seja admitida.

Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, as verbas salariais, por serem absolutamente impenhoráveis, não podem ser objeto de medida de indisponibilidade na Ação de Improbidade Administrativa, vez que não poderão assegurar uma futura execução (...)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.
(Grifo nosso)

Em suas razões (
Id.
17897044
),
o Embargante sustenta a tese de que a decisão foi omissa ao não analisar
a responsabilidade fiscal e o prejuízo sofrido pelos cofres públicos do Estado do Pará à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos.

Os Embargados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id. 18282543).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste
em verificar se houve omissão no Acórdão embargado quanto a análise da responsabilidade fiscal e o prejuízo sofrido pelos cofres públicos do Estado do Pará à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

O Embargante afirma que
o presente caso deveria ter sido analisado
de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), levando em consideração os princípios da Legalidade, Impessoalidade e Moralidade Administrativa, autorizando assim o bloqueio das contas bancárias e a consequente penhora das verbas salariais dos ora Embargados.

O julgado embargado ressalta que, em razão de seu caráter alimentar, em regra, a penhora de verbas salariais é vedada, conforme o artigo 833, IV, do CPC de 2015, senão vejamos:

Art 833.
São impenhoráveis
:

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
, ressalvado o § 2º; (Grifo nosso)

E ainda acrescenta que, nos termos do artigo 833, IV, c/c o § 2º do CPC de 2015, a penhora das verbas salarias está autorizada
“(...) em caso de dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo devedor forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”.

Assim
,
a indisponibilidade de bens prevista pela Lei nº 8.429 de 1992 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em seu artigo 7º, prescinde de demonstração de risco de dilapidação patrimonial, estando as verbas salariais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos protegidas pelo artigo 833, IV, c/c o § 2º do CPC de 2015.

No caso em tela, os contracheques apresentados nos autos (Id. 4997205 e Id. 4997207) demonstram que a remuneração mensal auferida pelos Embargados não alcança a importância mínima de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais exigida no artigo 833, IV, § 2º do CPC de 2015 para que a penhora em questão seja admitida.

Ou seja, a aplicação da medida constritiva não pode atingir os bens absolutamente impenhoráveis, como ocorre com verbas salariais, pois o Código de Processo Civil confere proteção jurídica à remuneração percebida pelo devedor e destinada à sua subsistência e de sua família.

Em relação à tese de omissão apresentada pelo Embargante, esta não merece prosperar, pois o julgado é claro e expresso em sua fundamentação, citando o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre as verbas salariais serem absolutamente impenhoráveis, não podendo ser objeto de medida de indisponibilidade em Ação de Improbidade Administrativa, pois não poderão assegurar uma futura execução. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 833, IV, DO CPC/2015. INDISPONIBILIDADE DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. ACÓRDÃO QUE DECIDIU EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Alexandre Dornelles Barrios, contra decisão que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Federal, determinou a indisponibilidade de bens do réu, especificamente em relação a crédito oriundo de honorários advocatícios.
O Tribunal de origem reformou a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade/indisponibilidade da verba honorária, ante o seu caráter alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015. III. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que "as verbas salariais, por serem absolutamente impenhoráveis, também não podem ser objeto da medida de indisponibilidade na Ação de Improbidade Administrativa, pois, sendo impenhoráveis, não poderão assegurar uma futura execução" (
STJ, REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/05/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.797.598/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2019; AgInt no REsp 1.704.379/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2018. IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e
II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais,
ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (STJ, AgInt no REsp 1.407.062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 08/04/2019). V. No caso, como ressaltou o acórdão recorrido, a situação não remete à aplicação do § 2º do art. 833 do CPC/2015, uma vez que não se está frente a pagamento de salário mensal. VI. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1325001 RS 2018/0171113-6, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 10/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

(Grifo nosso).

Corroborando com a fundamentação, é o atual entendimento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE NATUREZA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Município de Porto de Moz contra seu ex-prefeito, na qual se decretou, em sede liminar, a indisponibilidade de bens do agravante no montante de R$ 41.417.426,91, incluindo bloqueio bancário e restrições a imóveis e veículos.

2. O agravante alegou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a impenhorabilidade de valores salariais bloqueados por meio do SISBAJUD.

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decretação de indisponibilidade de bens em ação por improbidade administrativa, incluindo o bloqueio de conta bancária com valores de natureza salarial, diante da proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC.

4.
A decretação de indisponibilidade de bens é medida cautelar permitida pelo art. 7º da Lei nº 8.429/1992, independentemente da comprovação de dilapidação patrimonial, conforme entendimento pacífico do STJ.

5.
No entanto, a medida constritiva não pode incidir sobre valores de natureza alimentar, protegidos pelo art. 833, IV, do CPC/2015, especialmente quando comprovado que a conta bloqueada corresponde à conta-salário do agravante.

6.
A jurisprudência reconhece a impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos, mesmo quando os valores estão em conta corrente, ressalvada a comprovação de má-fé ou fraude, o que não se verifica no caso.

7. Constatada a legalidade parcial da decisão agravada, foi mantido o bloqueio apenas sobre valores que ultrapassem o limite legal de impenhorabilidade.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1
. A indisponibilidade de bens prevista no art. 7º da L. nº 8.429/1992 prescinde de demonstração de risco de dilapidação patrimonial. 2. É vedado o bloqueio de valores de natureza salarial até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015.
” (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804553-61.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 – Grifo nosso)

Portanto, observa-se que o julgado embargado abordou de forma expressa os aspectos apontados pelo Embargante, porém ressaltando a impossibilidade da penhora das verbas salarias, ainda que se trate de
Ação de Improbidade Administrativa, em razão de sua natureza alimentar, demonstrando não haver na legislação pátria situação que autorize a penhora pretendida pelo Embargante nesse contexto.

Assim, ratifica-se o teor da análise do caso e a fundamentação exposta no Acórdão embargado.

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisados o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025